Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-11.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-11.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPER AUTO VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.924.439/0001-90 (APELANTE), JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 041.731.351-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA -
DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no presente caso.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001529-11.2021.8.11.0037

APELANTE:

SUPER AUTO VEÍCULOS LTDA - ME

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUPER AUTO VEÍCULOS LTDA – ME,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
1001529-11.2021.8.11.0037, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“em 08 de janeiro de 2021 iniciou-se oscilações de energia elétrica no imóvel da apelante. Em 11 de janeiro de 2021 a apelante entrou em contato com a apelada, informando a respeito da oscilação/interrupção de energia que estava ocorrendo no imóvel e, requerendo o reparo da rede elétrica” (sic).

Assevera que “
a apelada não solucionou/prestou qualquer serviço a sua consumidora neste dia, a evidenciar o descaso e a inequívoca má prestação de serviço seja pela oscilação de energia no estabelecimento comercial da apelante, seja pelo não atendimento/falta de suporte ao consumidor (sic).

Informa que “
entre o início da oscilação de energia (08/01) e o restabelecimento da mesma (12/01) se passaram mais de três dias, dias estes, em que a apelante ficou sem energia, sem sistema, sem internet, o que inclusive, a impossibilitou de realizar um atendimento adequado a seus clientes, por se tratar de um estabelecimento comercial”

Enfatiza que
“após a normalização da energia elétrica a consumidora/apelante identificou que alguns equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o seu imóvel sofreram danos elétricos, motivo pela qual, a apelante requereu a concessionária/apelada o ressarcimento pelos danos elétricos suportados” (sic).

Menciona que
“buscando verificar/examinar os danos elétricos causados aos eletroeletrônicos do seu estabelecimento comercial solicitou uma visita técnica in loco, tendo sido constatado pelos técnicos especializados em equipamentos eletrônicos, danos elétricos à 20 luminárias, 01 televisão e 01 ar condicionado, ante a referida oscilação de energia, culminando em um prejuízo no valor de R$ 10.727,50”
(dez mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) (sic).

Aduz que
“é evidente o nexo de causalidade entre o dano elétrico causado aos eletroeletrônicos da apelante e a oscilação de tensão da rede elétrica da concessionária/apelada (fato/ato ilícito), quando se tem presente que os laudos técnicos, além de constatarem o referido dano as luminárias, televisão e ar condicionado, evidenciou defeito na fase de entrada do medidor da concessionária, o que é/seria indispensável, para o fornecimento adequado da energia a consumidora” (sic).

Argumenta que
“além do laudo técnico, a consumidora/apelante apresentou ao juízo a quo os protocolos de atendimento (de no. 9155649021 e 9155820639), oriundos das solicitações de reparo/solução das oscilações da rede elétrica (protocolos estes, que sequer foram contestados pela apelada no momento oportuno), aos quais também, podem comprovar, o nexo de causalidade entre o dano elétrico e a má distribuição da rede elétrica” (sic).

Pontua que restou
“evidenciado o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela apelada, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, nos valores devidamente comprovados pela apelante (e que sequer foram impugnados pela apelada em primeiro grau)

Também sustenta que
“a solicitação de reparo/solução da má distribuição de energia elétrica á apelante, ante as oscilações/interrupção de energia e ainda o descaso/demora para o restabelecimento dos serviços, configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos sofridos e inviabilidade de funcionamento do ponto comercial ante a ausência de energia elétrica” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento ao recurso com a reforma da sentença a fim de que este Tribunal determine a condenação da apelada ao pagamento em dobro do valor de R$ 10.727,50 (dez mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) a título de dano material e ainda, a condenação em dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 180258176).

O preparo foi recolhido no Id. 180381192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
SUPER AUTO VEÍCULOS LTDA
ajuizou uma ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese que, em 08/01/2021, a unidade consumidora da parte autora (UC no 6/3040848-8) foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, danificando diversos equipamentos eletrônicos. O prejuízo apontado foi no valor de R$ 10.727,50 (dez mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos quanto à condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$10.727,50 (dez mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos) em dobro, com relação aos prejuízos materiais e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a concessionária/apelada ao pagamento da importância de R$10.727,50 (dez mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos) em dobro, com relação aos prejuízos materiais e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a narrativa fática e as razões recursais expostas pela empresa recorrente e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a empresa autora, em razão dos danos ocorridos nos seus equipamentos eletroeletrônicos dentro do estabelecimento comercial(danos materiais), bem como se restou configurada a indenização por danos morais.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

É fato incontroverso nos autos que, a empresa requerente é consumidora da concessionária requerida, cujo número da UC–Unidade Consumidora é 6/3040848-8, conforme a conta de energia juntada em anexo (Id. 180257924).

Conforme narrado na exordial, no dia
08/01/2021
(sábado), começou a ocorrer uma oscilação de energia elétrica na loja demandante, a qual ocasionou diversos danos eletrônicos, e por ser um estabelecimento comercial, somente foi tomado conhecimento da oscilação de energia, na segunda-feira dia
11/01/2021
, quando a loja requerente abriu as portas para mais um dia de trabalho.

De imediato, foi entrado em contato com a requerida através do aplicativo da mesma, para registrar a oscilação de energia que estava ocorrendo no local (
protocolo no 9155649021
), no qual foi informado que o prazo para a solucionar o problema seria até às 14:26 do mesmo dia.

Afirma que a requerida se quer apareceu para prestar assistência e solucionar o problema, ficando assim a requerente um dia inteiro de trabalho sem energia, sem sistema, sem internet, impossibilitada de trabalhar
.

No dia seguinte,
12/01/2021
, foi aberto nova reclamação, através do
protocolo de no 9155820639
, onde foi informado que o prazo para a solicitação seria de até às 14:13.

Assim, a energia foi normalizada somente no dia
12.01.2021 às 11:00
, ou seja, a empresa requerente perdeu um dia e meio de trabalho por irresponsabilidade da concessionária de energia elétrica.

A empresa demandante afirma que a concessionária de energia solucionou o problema 3 (três) dias após começar a oscilação e 1 (um) dia e meio após ser registrado o pedido de reparo, o que lhe acarretou prejuízos passível de responsabilidade civil.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, a empresa/autora/apelante teve aparelhos eletrônicos danificados em virtude da oscilação de energia elétrica, os quais foram descritos na inicial, e, discriminados abaixo:

• 12 luminárias slim da marca LLUMtech 45 Watts bivolts 6500K, 02 luminárias 40x40 da marca LLUMtech 36 Watts bivolt 6500K, 04 luminárias espetos jardim 02; luminárias spot de embutir 6 Watts bivolts 6500K, queimadas e tendo que ser trocadas pelo valor de R$ 5.727,50 (cinco mil setecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos), conforme orçamento em anexo.

• 01 televisão Samsung 43 polegadas, modelo pl434900ag, queimada, e por ser um modelo antigo, não tem peças para poder ser concertada, tendo que ser trocada por uma nova, que custa em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme site da Samsung.

• 01 ar condicionado marca Gree convencional de 30.000 Btus, o qual teve a placa da condensadora, o compressor queimados, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais) para concerto.

Todos os aparelhos eletroeletrônicos descritos acima foram danificados, conforme os laudos técnicos (Ids. 180257927; 180257927; 180257928) e orçamentos (180257927 - Pág. 2; 180257928 - Pág. 2; 180257930).

Desta forma, não prospera os argumentos expostos na sentença de que os laudos apresentados não servem para comprovar a responsabilidade da Energisa, pois, ao contrário disso, provam, de fato, a autoria, o nexo de causalidade e os danos, provocando danos nos equipamentos eletroeletrônicos da empresa demandante.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas, bem como comprovar eventual negligência da parte requerente na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Diante desse cenário, entendo que restou satisfatoriamente caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica, ora demandada, já que todas as tentativas da parte autora de resolver o imbróglio administrativamente restaram frustradas, como bem se observa dos protocolos no 915564902 e 9155820639,

sendo certo que a parte promovida não fez prova em contrário para comprovar a efetiva prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, não restando desconstituídos os protocolos de reclamações e as alegações da parte autora, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos materiais causados e apurados, sendo estes no valor de R$ 10.727,50 (dez mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.
A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização. A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu
.(TJ-MT 00527201320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020).

Contudo, registro que o
s lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no caso dos autos, por isso, não é cabível a indenização a tal título, como pleiteado na inicial.

Ademais, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2a ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula no. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Assim, pela narrativa da exordial, é
evidente que a “queima” dos aparelhos eletroeletrônicos da empresa/apelante, agravada pelo descaso em solucionar o impasse na resolução administrativa, demonstra o dever de indenizar.

Isso porque, no dia 08.01.2021 (Sábado), ocorreu a oscilação de energia elétrica, mas a empresa/apelante teve conhecimento no dia 11.01.2021 (Segunda), onde abriu chamado, com protocolo de registro, sem lograr êxito.

No dia 12.01.2021, fez nova reclamação, e houve o restabelecimento somente no dia
12.01.2021 às 11:00
, ou seja, a empresa requerente perdeu um dia e meio de trabalho por irresponsabilidade da concessionária de energia elétrica, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de indenização.

É inegável o abalo à honra objetiva por parte da autora que, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, ficou por mais de 24 horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha Relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE E DANO MORAL
– PESSOA JURÍDICA – SUPERMERCADO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR VINTE E TRÊS HORAS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. É inegável o abalo moral sofrido pela parte autora que, por negligência da empresa ré na prestação do serviço público de energia, ficou por vinte e três horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela. Demonstrado que a queda da energia causou danos materiais nos aparelhos eletroeletrônicos é de rigor o ressarcimento das aquisições, comprovados por meio de notas fiscais. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso. Tendo em vista que a autora decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cabendo à demandada arcar com a integralidade das despesas processuais
.(TJ-MT 10067013620188110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Resta fixar o
quantum
indenizatório. Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, entendo cabível a pretensão do recorrente quanto a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que é razoável e proporcional ao caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor de R$ 10.727,50 (dez mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), referente aos danos materiais,

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, bem como ao pagamento a título de

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, invertendo o ônus da prova, para que a requerida seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023